Tribunal: TJES
Processo: 5000598-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-02.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IZAURA MATTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em face de Izaura Mattos, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe omissão ou contradição no acórdão que afastou a condenação do executado em honorários advocatícios, em execução fiscal extinta por pagamento extrajudicial anterior à citação, considerando o princípio da causalidade e o dever de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do recurso de Embargos de Declaração está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por meio de embargos recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não sobre argumentos da parte que não foram acolhidos, como afirma o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 986.173/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

O acórdão embargado não padece do vício de omissão, pois o voto condutor indicou de forma cristalina que o entendimento majoritário da Corte e do órgão fracionário é no sentido de afastar a condenação ao pagamento de despesas processuais quando a parte executada quita o débito pela via administrativa antes da citação para a execução fiscal.

A ausência da angularização da relação processual, ou seja, a não realização da citação, inviabiliza os efeitos da sucumbência, inclusive a condenação por honorários advocatícios.

O julgador não possui obrigação de rebater todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente a análise dos pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas objeto da lide.

As razões manejadas pelo embargante demonstram inconformismo com o acórdão, visando à rediscussão do mérito recursal, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, se este ocorreu antes da citação do executado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 986.173/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000598-02.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
IZAURA MATTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 13728233) proferido pela Eg. 3ª Câmara Cível , que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
IZAURA MATTOS
, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, o recorrente alega omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar os precedentes jurisprudenciais favoráveis à condenação em honorários, mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial anterior à citação, em face do princípio da causalidade. Argumenta que a decisão não cumpriu o dever de fundamentação ao não refutar ou distinguir os argumentos apresentados.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

O voto condutor foi cristalino ao apontar que o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal, bem como deste órgão Fracionário, é no sentido de afastar a condenação ao pagamento das despesas processuais quando a parte executada quita o débito pela via administrativa, não tendo sido citado para a execução fiscal.

Portanto, os fundamentos utilizados pelo v. acórdão se mostraram suficientes para embasar a conclusão adotada, uma vez que a ausência da angularização da relação processual inviabiliza os efeitos da sucumbência, inclusive a condenação por honorários advocatícios.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.